Tribunal: TJMT
Processo: 0008111-59.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008111-59.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 654.787.891-00 (APELANTE), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 654.684.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4. Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA JOSÉ DA SILVA
contra a sentença

proferida pelo Juízo da 1ª

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis

no “
Cumprimento de Sentença nº 0008111-59.2015.8.11.0003”
, proposto em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo a hipótese de “liquidação zero”, conforme perícia realizada nos autos (id. 171657244).

Irresignada,

a apelante sustenta que a sentença merece reforma sob o fundamento de que
“o d. Juízo a quo simplesmente ignorou todos os argumentos da Autora/Apelante e suas considerações acerca do combatido Laudo Pericial, eivado de vícios. Igualmente, o argumento lançado para julgar extinto o feito, de ausência de defasagem salarial em razão de recomposição, uma vez que conhecido apenas nesta fase processual não se amolda ao caso em análise, uma vez que como já dito, não houve qualquer menção nas teses de defesa da Apelada”.

Alega que
“o laudo pericial técnico elaborado pelo perito contador judicial não foi fiel à parte dispositiva da decisão transitada em julgado, e ainda, à determinação judicial que determinava que o mesmo levasse em consideração a data do efetivo pagamento”.

Prossegue aduzindo que não há se falar em reanálise de mérito na presente fase processual
“onde se busca apenas a aplicação dos critérios da Lei 8.880/94, bem como da decisão judicial transitada em julgado, não cabendo rediscussão do mérito, sobre a aplicação ou não de leis citadas, mas tão somente, no caso do perito judicial, a análise de cálculos contábeis, nunca, de direito”.

Acrescenta “
que a matéria suscitada pelo d. Juízo, já fora exaurida em duplo grau de jurisdição, tendo sido certificado o transito em julgado da decisão não cabe reapreciação das teses de defesa.”
(id.171657245).

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida.

O apelado apresentou contrarrazões rechaçando as alegações aventadas no recurso (id. 171657650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA JOSÉ DA SILVA
contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por ela ofertado em desfavor do Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que os cálculos relativos à defasagem salarial resultaram em “liquidação zero”.

A matéria em pauta refere-se à liquidação de sentença promovida pela parte apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso visando a apurar eventual defasagem salarial no cargo por ela exercido, a saber, Professor de Educação Básica, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

A sentença que deu origem ao cumprimento julgou parcialmente procedente

a ação nos seguintes termos:

“(...)ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, a AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por MARIA JOSE DA SILVA, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, face às seguintes razões de fato e de direito.

Tão somente para condenar o Requerido a incorporar à remuneração da Autora o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como os valores pretéritos decorrentes dessa incorporação, a partir de 16/06/2010, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste período, inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, devidamente corrigidas monetariamente pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação, nos termos do Art. 1º, F da Lei 9.494/97.

A apuração do quantum devido será realizada em fase de liquidação de sentença.

Condeno, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) o fazendo com arrimo no § 4º do Artigo 20 do Estatuto Processual Civil.

Deixo de condenar o Estado no pagamento das custas processuais vez que o mesmo é isento por força do Artigo 3º da Lei Estadual 7.603/2001. (...)”
(id. 171657214 – pg.43)
g.n
.

Insta consignar que contra a sentença foi interposto o Recurso de Apelação nº 53366/2016, o qual foi desprovido, nos seguintes termos:

“Com essas considerações, com fulcro no artigo 932, IV, alínea a, do CPC/2015, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, e em reexame necessário, RETIFICO a r. sentença para determinar que, na atualização monetária seja utilizado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.03.2015, data após a qual será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – (IPCA-E), bem como, reduzo os honorários advocatícios para R$ 500,00 (quinhentos reais).
(id. 171657214 – pg.94-115)

Recebido o pedido de liquidação e cumprimento do citado acórdão, foi então elaborado o laudo pericial. (id. 171657214 – pg.157/183)

Contudo, ao analisar os autos, o magistrado verificou a necessidade de substituição do período outrora nomeado, em razão dos cálculos não observarem as peculiaridades da matéria em questão. (id. 171657220)

Após substituição do perito, foi elaborado novo laudo pericial (id. 171657238)

Em seguida, o juízo
a quo
proferiu decisão extintiva, nos seguintes termos:

“(...) o presente caso ficou comprovado por meio de perícia contábil, devidamente fundamentada, que as reestruturações e aumentos salariais concedidos em prol dos servidores públicos estaduais foram suficientes para suprir a defasagem tida com a conversão das moedas, de modo que nada é devido à parte autora.

Apesar de ter sido descrito na peça inicial que o valor da defasagem devida seria de 11,98%, certo é que o Supremo Tribunal Federal já decidiu a matéria em sede de repercussão geral, dispondo que a defasagem não possui valor fixo, sendo variável a cada servidor público, devendo ser analisado cada caso em concreto para verificação de eventual defasagem, vejamos:

“(...)

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio,
cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)

Não se está aqui a confundir aumentos salariais decorrentes da Recomposição Geral Anual (RGA) com os aumentos salariais decorrentes da própria discricionariedade do administrador público, movido pela conveniência e oportunidade, pois o RGA possui a finalidade precípua de recompor a inflação anual da moeda, enquanto os aumentos salariais da carreira dos servidores poderiam se dar sem finalidade específica, mas sempre visando o interesse público.

Pelo narrado pelo perito, com a edição da Lei Federal nº 8.880/94, a qual fixou os parâmetros de conversão dos valores de Cruzeiro Real para o Real, o Estado de Mato Grosso, a fim de evitar a defasagem salarial ora alegada, editou a Lei nº 6.528/94, a qual reajustou a remuneração de todos os cargos do Poder Executivo Estadual, suprimindo qualquer defasagem em decorrência da conversão das moedas.

Sequer é necessário que conste em específico a finalidade do aumento/reestruturação na ementa da lei que veio a aumentar/reestruturar a carreira dos servidores públicos estaduais, tal como se deu por meio da Lei Estadual nº 6.528/94, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, conforme posto em destaque no julgado acima, já apaziguou o entendimento de que qualquer reajuste remuneratório ocorrido após a conversão das moedas absorve eventual defasagem salarial existente, obviamente, em sua mesma proporção.

Portanto, os documentos carreados ao feito, somados a prova pericial, provam a inexistência de defasagem na remuneração da parte autora, já que revelam a conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como o pagamento das diferenças à época.

Não fosse o bastante, a Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após analisar repentinamente a matéria, editou a Súmula nº 10, que assim ficou redigida:

“SÚMULA 10: Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994.”

Adentrando as razões jurídicas da edição da referida Súmula, em leitura a proposta de sua edição de lavra do Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (CIA 0735946-45.2019.8.11.0001), verifica-se que se fundam nos mesmos pontos jurídicos acima discorridos.

Portanto, se agora, em fase de liquidação de sentença, constatou-se, por meio documental, a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei nº
8.880
/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina
“liquidação zero”,
devendo o feito ser extinto e arquivado.

(...)

Ressalto que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. “LIQUIDAÇÃO ZERO”. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 19/02/09). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO (REsp 1170338/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 13/04/2010).”

Ante todo o exposto, ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o que foi exposto,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
de liquidação de sentença, nos termos do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Diante disto, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrando-os em R$1.000,00 (um mil reais), bem como a condeno a pagar às custas processuais, ficando tais ônus com a exigibilidade suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Tendo em vista ser a parte autora beneficiária da gratuidade judiciária, determino o bloqueio nas contas do Estado de Mato Grosso do valor de R$ 370,00 em favor do perito em razão do serviço dispendido nos autos.

Após, expeça-se alvará, nos termos do pleito do perito.

Transitada em julgado, arquive-se.
(id.171657244)

Irresignada com o reconhecimento do instituto da “liquidação zero”, a apelante pleiteia a reforma do julgado ao fundamento de que os cálculos realizados na perícia, relativos à defasagem salarial em decorrência da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV, não
foi fiel à parte dispositiva da decisão transitada em julgado e, ainda, não considerou a data do efetivo pagamento.

Acrescenta que na fase de liquidação de sentença, na qual se busca apenas a aplicação dos critérios da Lei 8.880/94, bem como da decisão judicial transitada em julgado, não cabe rediscussão do mérito sobre a aplicação ou não de leis citadas, mas tão somente, no caso do perito judicial, a análise de cálculos contábeis, nunca de direito.

É sabido que no cumprimento de sentença de demandas semelhantes a dos autos devem ser analisados todos os quesitos para averiguação, de forma individualizada, da existência ou não da suposta defasagem remuneratória em razão da conversão da URV.

Sobre a questão da liquidação zero nas demandas em que se pleiteia o direito à recomposição salarial tanto a jurisprudência dos tribunais de superposição como esta Corte entendem que é imprescindível para o deslinde da causa que a eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor.

Consigna-se que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE n. 561.836, rel. Min. Eros Grau, j. 15.11.2007), também definiu que, para além da lei federal, devem ser observadas as leis locais na aferição das diferenças salariais, pois tais normas, apesar de não poderem contrariar a legislação federal, podem ter absorvido o índice da diferença apurada com a conversão da URV por ocasião da reestruturação de vencimentos.

Em outras palavras, anotada a inadmissível compensação, ou abatimento, em razão de aumentos remuneratórios, afirmou-se a necessidade de delimitação do prejuízo sofrido pelos servidores, apurável, quando o caso, em liquidação, ocasião em que é possível a verificação de eventual lei local de reestruturação remuneratória que tenha promovido incorporação do índice calculado.

Assim, ante o julgado pelo STF no RE n. 561.836, a reestruturação remuneratória superveniente ao artigo 22 da Lei n. 8.880/1994, que não se confunde com mero reajuste ou aumento de vencimentos, é relevante marco de absorção ou incorporação do índice de conversão em URV.

Nessa quadra, o direito à incorporação do percentual em questão apresenta limite temporal, conforme definido no julgamento da citada repercussão geral, que fixou as seguintes teses:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.

Destarte, na fase de liquidação de sentença há necessidade de realização da prova pericial, conforme a decisão transitada em julgado, oportunidade na qual a eventual defasagem será aferida, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor.

Em vista disso, o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação de sentença por arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a)
recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b)
comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos do demandante, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e

c)
inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

In casu
, objetivando regularizar a questão posta, o magistrado determinou perícia para realizar a liquidação por arbitramento, sendo nomeado novo perito judicial na qualidade de Auxiliar da Justiça e juntadas aos autos toda a legislação e documentação pertinentes à demanda (id.
171657238
).

Posteriormente, o magistrado analisou, ponto a ponto, as alegações, a perícia e a legislação, chegando à conclusão de que não há valores a serem pagos à apelante.

Importante consignar que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, cabendo ao perito, no caso em tela, que trata de liquidação de sentença por arbitramento (art. 510 do CPC), apenas fornecer dados técnicos, considerando o dano eventualmente ocorrido e o quanto decidido na sentença sob liquidação, e ao juiz, por sua vez, valorar esta prova ao lado das demais.

De toda forma, o laudo pericial, no caso concreto, concluiu que:

“(...)Pelos critérios determinados no julgamento do recurso de apelação da autora o TJ/MT mandou incluir nos cálculos as vantagens pessoais: gratificação regime especial, gratificação magistério, salário-família e diferença conversão MP 482 URV, também em conformidade com a Lei nº 8.880/94 os vencimentos devidos à parte requerente ao se adotar a URV do último dia do mês de referência chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 255,09; b) Nos meses de março, abril, maio e junho, a parte recebeu acima do devido; c) Em julho o valor recebido foi de R$ 246,53, rtanto, abaixo do devido; d) A partir de setembro/94, a remuneração recebida sempre foi acima do valor devido, portanto, não é devida nenhuma diferença em favor da parte autora.

(...)”.
(id.171657238- pág.7)

Ora, considerando o caderno processual e notadamente as provas colacionadas aos autos, o caso é de desprovimento da apelação.

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994 não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas a estipular um método para a conversão da moeda; logo, os servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme o artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória.

Este, todavia, como já mencionado, não é o caso dos autos, pois ficou comprovado que a servidora não teve perdas salariais, uma vez que
“a partir de Setembro/94, as remunerações pagas à autora foram acima do valor devido”.

Portanto, o apelante não está abrangida pela decisão paradigma do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria e, consequentemente, à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei n. 8.880/94, conforme pontuado na sentença.

Vejamos a tabela de cálculos apresentada:

CÁLCULOS DE

CONVERSÃO

PELO VALOR

DA

URV NO

ÚLTIMO DIA

DO
MÊS

Meses

Venc.

Prof.

Grat.

Reg.

Gratificação

Complem.

Total

da

URV

último

dia

Quantidade

URV

Ano

Efet.

Tran.

Especial

Magistério

Constit.

remuneração

mês

referência

Convertidas

nov/93

50.623,20

8.437,25

7.295,20

66.355,65

238,32

278,43

dez/93

59.773,20

9.962,28

8.613,80

78.349,28

327,90

238,94

jan/94

71.225,60

11.871,05

10.264,20

93.360,85

458,16

203,77

fev/94

122.878,40

20.479,93

19.296,69

162.655,02

637,64

255,09

Total

em

URV

976,24

Média

conforme

Lei

8.880

em quantidades

de
URV

244,06

Média

aritmética

conf.

§

2º

do

art.

22

da

Lei

8.880/94

(Valor

devido

a

partir

Março/94)

255,09

Meses

Venc.

Prof.

Grat.

Reg.

Gratificação

Dif.

Conv.

Total

da

URV

último

dia

Valor

Ano

Efet.

Tran.

Especial

Magistério

MP 482

URV

remuneração

mês

referência

em

R$

mar/94

193.701,20

32.311,40

31.309,50

257.322,10

931,05

R$

276,38

abr/94

257.972,80

43.018,64

41.698,20

342.689,64

1.323,92

R$

258,84

mai/94

354.250,80

59.054,55

57.260,40

45.121,19

515.686,94

1.908,68

R$

270,18

jun/94

R$

185,60

R$

30,93

R$

30,00

R$

24,73

R$

271,26

R$

271,26

jul/94

R$

185,60

R$

30,93

R$

30,00

R$

246,53

R$

246,53

ago/94

R$

201,20

R$

30,93

R$

30,00

R$

262,13

R$

262,13

set/94

R$

261,20

R$

40,20

R$

38,80

R$

340,20

R$

340,20

Reajuste

concedido

pela

Lei

Estadual

nº

6.528/94

sobre

a

média

aritmética

§

2º

art.

22

da

Lei

8.880/94

33,37%

out/94

R$

261,20

R$

40,20

R$

38,80

R$

340,20

R$

340,20

nov/94

R$

360,40

R$

55,44

R$

41,20

R$

457,04

R$

457,04

dez/94

R$

360,40

R$

55,44

R$

41,20

R$

457,04

R$

457,04

Aumento

concedido

sobre

o

vencimento

de

setembro/94

34,34%

Em análise ao laudo pericial, verifica-se que, ao proceder à apuração, o perito considerou os “proventos”, as vantagens pessoais, gratificação de magistério e o salário-família percebidos pela servidora, estando, portanto, em consonântica com o disposto no artigo 22, §3º, da Lei n. 8.880/1994, que estabelece:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento. [...].
[destaques desta transcrição]

De outro modo, é sabido que o direito à recomposição salarial será devido se, na liquidação da sentença por arbitramento, for verificada a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

No caso, o magistrado entendeu que ficou comprovada, nos autos, a recomposição salarial e, de fato, esta realmente ocorreu, conforme se colhe da análise da Lei estadual n. 6.528/1994 e do laudo apresentado.

Esta documentação, vale dizer, já vem sendo reconhecida em outros feitos como prova de que o ente estatal efetuou a recomposição salarial dos seus servidores.

Inclusive, debruçando-se sobre o tema, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a Súmula 10, referente à matéria,
in verbis
:

SÚMULA 10:
“Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito da diferença ou implantação de valores de conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994”.

Logo, a rediscussão sobre eventuais prejuízos se torna despicienda, até mesmo porque, com a edição da legislação do ente público estadual reestruturando os seus quadros funcionais, resta demonstrada a ocorrência da liquidação zero (aquela em que não há o que pagar a título de
“quantum debeatur”
), situação essa que não viola a coisa julgada, pois apenas se reconhece que não há diferença a ser reposta pela Administração Pública.

Em situações como a dos autos, Cândido Rangel Dinamarco ensina que
“o mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar um valor positivo
em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos
; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos” (DINAMARCO, Cândido Rangel in “Instituições de Direito Processual Civil”, 3ª Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, p. 729).

Posto isso, se agora, na fase de cumprimento da sentença, constatou-se, por meio da perícia técnica contábil, a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/1994, não resta alternativa senão reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado.

A propósito, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DA DATA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR – INVIABILIDADE – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

2. Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal.

(N.U 0001461-30.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.º 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836, com repercussão geral reconhecida.

2. Recurso desprovido. (N.U 0006963-13.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/12/2021, publicado no DJE 09/12/2021).

E de outro Tribunal Pátrio:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITUVERAVA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE RECEBIMENTO DAS PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE VENCIMENTO EM URV, NA FORMA DA Lei Nº 8.880/94. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA APURADA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS REALIZADA PELA MUNICIPALIDADE QUE NÃO RESULTOU EM PERDAS SALARIAIS AO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. (TJ/SP. APELAÇÃO N. 0003589-53.2016.8.26.0288; AQC. 11883215. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. Rel. DES. LUIZ FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, JUG. 03.10.2018)

Por essas razões, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso ora apreciado, confirmando a r. sentença proferida na fase da liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023